Tribunal: CARF
Processo: 16692.720856/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720856/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.154 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
MAKRO ATACADISTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar do art. 74, §
17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito nos pedidos de compensação referentes ao
processo n.o 16692.723180/2015-85.
Referido processo se refere aos pedidos de compensação formulados pelo sujeito
passivo entre janeiro/2014 e junho/2014 para o aproveitamento de créditos de COFINS
reconhecidos judicialmente por meio do processo judicial no 1999.61.00.010313-2
(2008.03.00.023333-7),
transitado
em
julgado
em
18/12/2009,
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Os créditos abrangem o período de
02/1999 a 01/2004. Cumpre salientar que aquele processo foi distribuído a esta relatora e posto
para julgamento nesta mesma sessão de julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720856/2018-21
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720856/2018-21

Interposta Impugnação pela empresa, ela foi julgada improcedente pelo acórdão
da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 21/01/2014, 22/01/2014, 25/03/2014, 25/06/2014, 26/06/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do crédito tributário
decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista na
legislação que rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao
órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de
princípios jurídicos.
OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela pessoa
jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 107)
Intimada da decisão em 04/04/2019 (e-fl. 122), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 29/04/2019 (e-fls. 124 e ss.) alegando, em síntese:
(i)
a inexistência de infração face a validade das compensações realizadas no
processo n.o 16692.723180/2015-85;
(ii)
que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à compensação,
previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no 9.430/96, bem como
violação ao direito de petição (art. 5o, XXXIV, da CF/88. A multa ainda estaria
sendo aplicada em duplicidade, vez que já aplicada multa pela não homologação
das compensações, sendo vedado o bis in idem. Sustenta ainda que a multa teria
caráter confiscatório considerando o valor aplicado, sendo desproporcional e
abusiva.
(iii)
caso não entendido pelo julgamento imediato da multa, a empresa pugna
pelo sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento final do
Processo Administrativo no 16692.723180/2015-85 e, ainda, até o julgamento do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720856/2018-21

O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra em condição de julgamento, razão pela qual proponho seu sobrestamento nesta
Câmara, nos termos a seguir.
Como relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado em razão da não
homologação das compensações pleiteadas pelo sujeito passivo no processo no
16692.723180/2015-85. A multa aplicada se respalda no art. 74, §17o, Lei n. o 9.430/96, que
expressa:
Art. 74. (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
A constitucionalidade desta previsão normativa encontra-se atualmente sob debate
no Recurso Extraordinário n.o 796.939, em sede de repercussão geral (tema 736)1. Inclusive, o
julgamento deste recurso já foi iniciado no STF, com o voto do Ministro Relator Edson Fachin
no sentido da inconstitucionalidade da multa, estando atualmente sob a análise do Ministro
Gilmar Mendes após pedido de vista:
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao
recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária", pediu vista
dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara;
pelo amicus curiae Confederação Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima
Pereira; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira dos Produtores de Soluções
Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de
17.4.2020 a 24.4.2020. 2
No referido Recurso Extraordinário, foi proferido despacho pelo Ministro Relator
determinando a suspensão nacional de todos os processos pendentes em 26/10/2016 (DJ n.o
228)3, em conformidade com a previsão do art. 1.035, §5o do Código de Processo Civil/2015:

1 CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX
LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I - A
matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional que ultrapassa os
limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal. (RE 796939 RG/RS Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski Julgamento: 29/05/2014
Publicação: 23/06/2014 Órgão julgador: Tribunal Pleno)
2
Disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroPro
cesso=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736#. Acesso em 06/04/2021
3 Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que
versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria
para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Publique-se.Brasília,
21 de outubro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (Disponível em
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=RE&numero=796939)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720856/2018-21

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
Considerando que no presente processo administrativo há exercício de verdadeira
função jurisdicional, com a atribuição de competência por lei à Administração Pública para
resolver conflitos suscitados por seus subordinados4, bem como em face da aplicação subsidiária
do CPC/2015 ao presente processo, na forma do art. 15 daquele diploma legal, a referida ordem
de suspensão é igualmente aqui aplicável. Nesse sentido que entendo mais pertinente o
sobrestamento do presente processo até o julgamento final referido Recurso Extraordinário n.o
796.939.
Contudo, uma vez que essa proposta já foi anteriormente rejeitada por este
Colegiado pelo voto de qualidade quando formulada pela Conselheira Cynthia Elena Campos no
Acórdão 3402-005.872, entendi mais pertinente por afastar essa proposta nesta oportunidade
para entender pela necessidade de seu sobrestamento por outro motivo a seguir delineado.
Isso porque o já mencionado processo n.o 16692.723180/2015-85, que deu origem
à presente autuação está pendente de julgamento neste Conselho, tendo sido retirado de pauta de
julgamento a pedido do contribuinte e em breve retornará para a pauta,
Ora, caso sejam reconhecidos integralmente ou em parte os créditos naquele
processo, o crédito tributário aqui lançado deverá ser ajustado, vez que a hipótese de cabimento
da multa lançada é “o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada”
(art. 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996). Trata-se, portanto, de uma prejudicial para o julgamento do
presente processo, cujo mérito está conexo ao mérito daquele processo no qual se discute a
validade do crédito pleiteado nos pedidos.
Diante dessas circunstâncias, proponho o sobrestamento do presente processo até
o julgamento administrativo definitivo do processo n.o 16692.723180/2015-85.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

4 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Belo Horizonte:
Fórum, 2021, p. 75-87.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital